Tribunal: TJDFT
Processo: 0712966-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712966-87.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANIVALDO DE SOUZA EVANGELISTA, IVANILSON DE SOUZA EVANGELISTA APELADO: IVANILSON DE SOUZA EVANGELISTA, ANIVALDO DE SOUZA EVANGELISTA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por IVANILSON DE SOUZA EVANGELISTA em face de ANIVALDO DE SOUZA EVANGELISTA objetivando a reintegração na posse de imóvel. Como consta dos autos que se trata de imóvel de propriedade da União, intime-se a União para, no prazo de 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal, requerer o que entender de direito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2023 16:29:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador